Tribunal: TJDFT
Processo: 0732633-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO. LIBERAÇÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO.
1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária.
3. Identificado que o veículo objeto da ação está registrado em nome de terceiro alheio ao processo e ausente prova documental de transferência da propriedade em favor do devedor, não é possível prosseguir com as restrições e medidas constritivas requeridas pelo credor.
4. Apesar de alegar que as determinações de emenda não encontram amparo na legislação de regência, a análise dessas circunstâncias decorre do Poder Geral de Cautela e do dever do Magistrado de administrar e conduzir o processo para garantir a efetividade da prestação jurisdicional (CPC, art. 139).
5. Presentes elementos que inviabilizam a finalidade da demanda, que é a busca e apreensão do veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária, não se sustenta a alegação de que haveria iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
6. Recurso conhecido e não provido.